Tribunal: TJBA
Processo: 8076663-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076663-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MARIA EDUARDA SANTOS CHIARA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE PARA REALIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO COM EVIDÊNCIA DE IMPERATIVO CLÍNICO. RN 465/2021 DA ANS. LEI 9.656/98, ART. 10, §§12 E 13. SÚMULA NORMATIVA 11 DA ANS. CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRADOS EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Preliminar rejeitada. Apelante não produziu prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC.

2. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Preliminar rejeitada. Competência relativa não alegada em contestação, configurando preclusão (arts. 64 e 65 do CPC). Propositura da demanda no foro da filial da operadora, nos termos do art. 46, §1º, do CPC.

3. Procedimento bucomaxilofacial com necessidade clínica comprovada de internação hospitalar. Dever de custeio da estrutura hospitalar pelo plano de saúde, nos termos da Resolução Normativa 465/2021 e da Súmula Normativa 11 da ANS.

4. Conduta abusiva da operadora ao negar cobertura com base em suposta natureza odontológica do procedimento e ausência no rol da ANS. Violação aos arts. 6º, I e III, e 14 do CDC. Jurisprudência pacífica do STJ sobre o dever de custeio quando presente recomendação médica fundamentada (REsp 1.733.013/PR; AgInt no AREsp 1366724/SP).

5. Dano moral in re ipsa reconhecido. Valor arbitrado em R$ 8.000,00 se mostra proporcional e razoável, e sim aquém dos valores arbitrados por esta Corte em casos similares de negativa de cobertura para cirurgia bucomaxilofacial.

6. Impossibilidade de majoração dos honorários pois arbitrados sem patamar máximo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação nº 8076663-98.2021.8.05.0001
, no qual figuram como parte as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII